Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DOLO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. AGRESSÕES DESFERIDAS EM FRENTE DA FILHA MENOR. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PRESENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA À TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Não configura excludente de ilicitude por legítima defesa quando se verifica que o agressor não agiu para repelir injusta agressão sofrida e se defender, mas agiu com intento de efetivamente lesionar a sua companheira ao desferir chutes e golpe de faca contra a vítima.
3. Inviável a reforma da sentença por ausência de dolo ou insuficiência de provas, uma vez que a conduta tipificada no art. 129, §9o, do CP (lesão corporal em contexto de violência doméstica) está suficientemente demonstrada.
4. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade por terem sido as agressões praticadas em contexto de violência doméstica na presença da filha menor do casal, o que demonstra a necessidade de maior reprovabilidade da conduta do réu.
5. A respeito do quantum de aumento da pena a incidir na primeira fase da dosimetria, apesar da legislação não contar especificamente com a determinação de uma fração a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que para cada circunstância judicial a ser valorada negativamente, deve-se incidir a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento mais elevada.
6. Verificado o excesso na exasperação da pena, o redimensionamento é a medida que se impõe.
7. Considerando o pedido do Parquet e as peculiaridades do caso, em que não houve extensão de danos pelos atos praticados, que a dor sofrida pela vítima não ultrapassou aquela prevista no próprio tipo penal e que o réu tem condições de arcar com o valor estipulado de R$500,00 (quinhentos reais), mantém-se os danos morais fixados na sentença, com base no art. 387, IV, do CPP.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.